Tribunal: TJBA
Processo: 0586466-63.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0586466-63.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ATACADAO S.A. Advogado(s): MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. REVISÃO DE MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INFRAÇÃO VERIFICADA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MULTA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0586466-63.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ATACADAO S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator